Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713226-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Apelação Cível - Gratuidade de Justiça - Renda Superior a 5 (cinco) Salários Mínimos - Indeferimento Cuida-se de recurso de Apelação interposto por TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO. A apelante requer, em grau recursal, a nulidade da Sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixara de efetuar o devido preparo. Pois bem. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, entretanto, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. A apelante carreou aos autos documentação idônea para análise do pleito (ID 65810388). Contudo, restou demonstrado que a requerente, servidora pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal, possui rendimentos brutos mensais de R$ 28.752,16 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta dois reais e dezesseis centavos) e, ainda que haja comprometimento salarial em face dos empréstimos adquiridos, seu rendimento líquido é superior a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), assim, sua renda mensal revela-se incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Na situação dos autos, verifica-se que os rendimentos da apelante são superiores ao critério objetivo utilizado por esta Turma para concessão da benesse. Isto porque, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios, salvo situações excepcionais, como comprovados gastos com tratamento de saúde extremamente dispendioso, não sendo este o caso ora analisado. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da nossa Oitava Turma Cível: Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/12/2016, publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706; e Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2017, publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator